Tribunal: TJES
Processo: 5000117-48.2017.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000117-48.2017.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KATIANI RODRIGUES SANTOS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
.
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DA RECORRIDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. APONTAMENTO DO NOME/CPF DA PARTE RECORRIDA EM RAZÃO DA DÍVIDA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O PAGAMENTO DA FATURA. ERRO DO AGENTE ARRECADADOR. CRÉDITO DA FATURA RECEBIDO POR TERCEIRO (SAAE DE AMPARO-SP). PAGAMENTO DE BOA-FÉ REALIZADO PELO CONSUMIDOR. RECORRENTE QUE, MESMO SABENDO DO EQUÍVOCO DO AGENTE ARRECADADOR, SUSPENDEU O SERVIÇO E NEGATIVOU O NOME/CPF DA PARTE CONSUMIDORA JUNTO AOS ÓRGÃOS ARQUIVISTAS. PAGAMENTO QUE EXIME A RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO, CABENDO AO RECORRENTE DEMANDAR O AGENTE ARRECADADOR EM AÇÃO DE REGRESSO SE ENTENDER CONVENIENTE.
DANO MORAL INCONTESTE.
QUANTUM
FIXADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE DEVE SER MANTIDO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE REFORMA PARA PIOR. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

E HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.